Tribunal: TJSP
Processo: 0073164-57.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do apelante - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional aplicados com critério e conservados - Recurso não provido.